Tribunal: TJES
Processo: 5001100-98.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001100-98.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA MARIA DA CONCEICAO FREITAS
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. REEMBOLSO DE VALORES. DANO MORAL (R$2.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL (R$4.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram suas contrarrazões (ID. 4765223 e ID. 4765221).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EVA MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada para que seja majorada o
quantum
devido a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o
quantum
arbitrado a título de dano moral deve ser majorado.

Compulsando os autos, verifica-se que o caso em apreço trata-se de cancelamento de voo de embarque em 28/07/2020, ora adquirido pela recorrente, com origem na cidade de Vitória/ES e destino a cidade de Porto Alegre/RS.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, entendeu pela parcial procedência do pleito, de forma que determinou o reembolso dos valores despendidos com a passagem adquirida, bem como com a hospedagem. Ainda, arbitrou dano moral em R$2.000,00 (dois mil reais).

Sem maiores delongas, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço ofertado pelas aqui recorridas, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por tais, o dano sofrido pela recorrente e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada por parte das recorridas, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Dessarte, no que pertine ao
quantum
fixado a título de danos morais, tenho que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
deve ser majorado para R$4.000,00 (quatro mil reais), em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos enfrentados pela recorrente, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e a desencorajar a adoção de postura semelhante no futuro
por parte das recorridas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para majorar o
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)